Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706646-15.2020.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: AMANDA SILVA SARAIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante, CAESB, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 3684992 (intempestividade) Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora